Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0718757-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 36175028) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em face da respeitável decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 36175029, pp. 5-6), a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação ao crime tipificado no artigo 180, §3o, do Código Penal (IP 303/2014 - 17aDPDF), referente aos autos da execução penal n. 0409218-09.2019.8.07.0015. Ressaltou o Ministério Público que a autoridade judiciária considerou como termo inicial para a contagem do prazo da prescrição executória o trânsito em julgado para a acusação, que ocorreu em 06-abril-2017. Todavia, alegou que o marco inicial deveria ser o do trânsito em julgado definitivo, qual seja: 13-agosto-2019. Em contrarrazões, a Defesa (Defensoria Pública) requereu o conhecimento e desprovimento do recurso ministerial (ID 36175029, pp. 7-12). A decisão foi mantida pelo Juízo monocrático (ID 36175029, p. 14). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 36383667). Constatada a possível duplicidade de distribuição de recurso idêntico ao AgExPe n. 0716452-77.2020.8.07.0000, já julgado por esta 2a Turma Criminal nos termos do acórdão n. 1273737, o agravante foi instado a se manifestar (Despacho de ID 36523086). Vieram informações do Juízo da VEP/DF (ID 37106714). O agravante (Ministério Público) requereu a desistência do presente recurso, diante da duplicidade de recurso acerca do mesmo objeto (ID 37238357). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator